Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO DA VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.846/2023, ao fundamento de que os crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estariam abarcados pela vedação do decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 alcança também os crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não estejam expressamente mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e constitucionalidade do decreto.
4. O artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, ao vedar o benefício a condenados por crimes previstos na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), abrange todas as condutas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A denúncia descreve os crimes com fundamento nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, de modo que a vedação se aplica diretamente ao caso, sem necessidade de interpretação extensiva.
6. A regra prevista no art. 2o, inciso I, do mesmo decreto também impede o benefício a quem tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese em que se enquadram os delitos imputados ao agravante.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que a prática de crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher impede, por si só, o reconhecimento do direito ao indulto, mesmo nos casos em que a tipificação penal não esteja expressamente listada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A vedação à concessão de indulto prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, aplica-se também aos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não expressamente listados. A caracterização dos fatos sob a égide da Lei no 11.340/2006 constitui impedimento objetivo à concessão do benefício.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, XIV, e 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 2029026, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.08.2025; 2002721, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22.05.2025.